Tribunal: TJMT
Processo: 1020893-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020893-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 883.274.931-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGADA SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da superveniência de sentença que extinguiu o feito executivo pelo pagamento, nos autos de cumprimento de sentença em ação declaratória cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de extinção da execução, fundada na satisfação da obrigação, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o cálculo pericial.

III. Razões de decidir

3. A discussão quanto à natureza do depósito realizado, se pagamento ou mera garantia, deveria ter sido suscitada por meio de recurso contra a sentença, e não no presente Agravo Interno.

5. A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda do objeto, não representa afronta ao contraditório ou à ampla defesa, sendo consequência lógica do princípio da utilidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. O Agravo de Instrumento perde seu objeto quando, no curso da execução, é proferida sentença que extingue o feito pelo pagamento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II; 932, III; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2200408-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/01/2025; TJ-PR, AI nº 0013868-87.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei Rech, j. 15/03/2024; TJ-SP, AI nº 2147948-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 28/05/2024; TJMT, N.U 1004205-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1020893-41.2025.8.11.0000, em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista a prolação de sentença nos autos originários.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos, homologou o cálculo pericial no valor de R$30.296,01 e determinou a intimação do devedor para depositar o remanescente, no prazo legal.

O agravante discordava do cálculo, alegando que não foi observada a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que estabelece prazos específicos para empréstimos consignados conforme o período de contratação, e que o perito deixou de considerar compra efetuada em agosto de 2023, utilizando taxa média de mercado inadequada.

Após a interposição do Agravo de Instrumento, sobreveio sentença nos autos originários em 09/07/2025, extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, o que motivou a decisão monocrática ora agravada.

No presente Agravo Interno, o Banco BMG S/A sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois o depósito realizado não configuraria pagamento, mas mera substituição da garantia do juízo para evitar constrição em seus ativos financeiros. Alega cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a extinção do feito pelo juízo de origem foi indevida, pois ainda pendia de julgamento o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (ID. 307918898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que homologou cálculo pericial em sede de cumprimento de sentença e determinou a intimação do devedor para pagamento do valor remanescente. Contudo, após a interposição do recurso, sobreveio sentença nos autos originários, extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prolação de sentença nos autos principais acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do processo. Isso porque a decisão final absorve as questões incidentais anteriormente suscitadas, tornando prejudicada a análise do recurso interposto contra decisão interlocutória.

A discussão sobre a natureza do depósito realizado pelo agravante, se pagamento ou mera garantia do juízo, constitui matéria que deveria ser impugnada por meio do recurso adequado contra a sentença que extinguiu o feito, e não por meio de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.

Com efeito, a sentença proferida nos autos originários, ao extinguir o feito pelo pagamento, absorveu a discussão sobre o cálculo do valor devido, tornando prejudicada a análise do Agravo de Instrumento.

Se o agravante entende que a extinção do feito foi indevida, por considerar que o depósito realizado não configurava pagamento, mas mera garantia do juízo, deveria ter impugnado a sentença pelos meios processuais adequados.

O argumento de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa também não prospera. O não conhecimento do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto não implica violação a tais princípios, mas decorre da aplicação da técnica processual adequada diante da superveniência de sentença nos autos originários.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. A recorrente buscava a reforma da decisão, alegando cumprimento da obrigação ou, alternativamente, a redução da multa arbitrada. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento ainda possui objeto, considerando o integral pagamento do débito e a extinção da execução. III. Razões de Decidir 3. Verificado o integral pagamento do débito, a execução foi extinta nos termos do art . 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Diante da extinção da execução, o agravo de instrumento perdeu seu objeto, tornando-se prejudicado. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento perde seu objeto quando a execução é extinta por integral pagamento do débito. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22004083620248260000 Poá, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 10/01/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A PETIÇÃO DOS AGRAVANTES COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO JULGADO MONOCRATICAMENTE PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC. (TJ-PR 00138688720248160000 Londrina, Relator.: Andrei de Oliveira Rech Desembargador, Data de Julgamento: 15/03/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Superveniente extinção da fase executiva por sentença, com reconhecimento da satisfação da obrigação, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Inocuidade do provimento buscado. Perda de objeto configurada. Precedentes. AGRAVO PREJUDICADO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2147948-72 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

A propósito desta Ê. Câmara: N.U 1004205-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025.

Ademais, o argumento do agravante de que o depósito realizado não configuraria pagamento, mas mera substituição da garantia do juízo, não encontra respaldo nos autos. Conforme se depreende da sentença proferida nos autos originários, o juízo de origem considerou que "a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado pelo credor", extinguindo o feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

E mais, a tese de que o recurso de agravo de instrumento estaria apto a impedir o levantamento do valor também não se sustenta, pois o pedido de efeito suspensivo fora indeferido expressamente, conforme consta nos autos (ID. 296299397). Ausente suspensão dos efeitos da decisão homologatória dos cálculos, não há qualquer óbice legal à continuidade do cumprimento e à prolação de sentença de extinção.

Por fim, quanto ao pedido do agravado de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como de condenação por litigância de má-fé, entendo que não estão presentes os requisitos para tanto, porquanto não verificado manifesta inadmissibilidade ou improcedência, tampouco intuito protelatório, que justifiquem a aplicação das sanções requeridas.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025